Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715890-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA IMPETRANTE: ELLEN LOPES FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta de julgamento por vídeo conferência, conforme requerido pela defesa, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral (ID 35897349). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 14:51:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator